Tribunal: CARF
Processo: 11080.906332/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR PESSOA JURÍDICA HABILITADA.
Pode a pessoa jurídica habilitada no REIDI efetuar, a seu critério, aquisições e importações fora do regime.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
EMPRESA QUE FABRICA EQUIPAMENTOS SOB ENCOMENDA DESDE A FASE DO PROJETO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, DESENHOS INDUSTRIAIS, MEDIÇÕES DE TOPOGRAFIA. OUTROS. INSUMO. POSSIBILIDADE. CRÉDITO.
As notas fiscais glosadas que se referem a prestação serviços de engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia, entre outros. devem ser revertidas e conhecido o direito ao crédito.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis de ressarcimento ou compensação.
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR 22/2021. POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906332/2013-04
ACÓRDÃO
3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TMSA TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da
Infra-Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e
de serviços a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão
da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR PESSOA JURÍDICA
HABILITADA.
Pode a pessoa jurídica habilitada no REIDI efetuar, a seu critério, aquisições
e importações fora do regime.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
EMPRESA QUE FABRICA EQUIPAMENTOS SOB ENCOMENDA DESDE A FASE
DO PROJETO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PROJETOS, DESENHOS
INDUSTRIAIS,
MEDIÇÕES
DE
TOPOGRAFIA.
OUTROS.
INSUMO.
POSSIBILIDADE. CRÉDITO.
As notas fiscais glosadas que se referem a prestação serviços de
engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia, entre
outros. devem ser revertidas e conhecido o direito ao crédito.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
2
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da
não cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado
interno tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não
sendo passíveis de ressarcimento ou compensação.
TAXA SELIC. CORREÇÃO. RESSARCIMENTO PIS/COFINS. NOTA CODAR
22/2021. POSSIBILIDADE
Deve-se aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de IPI, PIS, Cofins e
Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do
crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando
Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese
fixada pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros
compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, em conhecer do recurso e dar parcial provimento para: a) reverter as glosas de
serviços de engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia, entre outros,
constante da relação de notas fiscais constante do Relatório de Informação Fiscal; b) aplicar a Selic
aos créditos de ressarcimento de PIS e Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à
parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, decorrente de resistência
ilegítima, nos termos da Nota CODAR 22/2021; e c) para manter a glosa referente às vendas com
tributação suspensa efetuadas para clientes detentores de atos declaratórios executivos do REIDI.
Os conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Keli Campos de Lima votaram pelas
conclusões, por entender que o benefício fiscal não está condicionado a obrigação acessória de
constar em nota fiscal a suspensão, conforme defendido pelo relator em seu voto; ii) por maioria,
para afastar a proposta de diligência feita pelo conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues a fim intimar o adquirente das máquinas e equipamentos a apresentar documentação
contábil em às relação as operações em comento. Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Luiz Carlos de Barros Pereira, Joana Maria de Oliveira
Guimaraes, Keli Campos de Lima (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente
a conselheira Karoline Marchiori de Assis, substituída pela conselheira Keli Campos de Lima..
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
3

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
O interessado transmitiu o PER n° 16780.14093.171012.1.5.115603, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa - Receitas não tributadas mercado
interno do 2° trimestre de 2010;
Posteriormente transmitiu a Dcomp n° 9494.13316.230511.1.3.119855 e visando
compensar os débitos nela declarados com o crédito acima;
A DRF-Porto Alegre/RS emitiu, com base na Informação Fiscal anexa, Despacho Decisório
no qual reconhece parcialmente o direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até
o limite do crédito reconhecido;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) GLOSA REFERENTE ÀS VENDAS COM TRIBUTAÇÃO SUSPENSA;
a.1) DAS VENDAS EFETUADAS PARA CLIENTES DETENTORES DE ATOS DECLARATÓRIOS
EXECUTIVOS DO REIDI;
a.2) DAS VENDAS EFETUADAS PARA CLIENTES DETENTORES DE ATOS DECLARATÓRIOS
EXECUTIVOS DO REPORTO;
b)
GLOSA SOBRE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADOS COMO INSUMOS; DEVOLUÇÃO DE
VENDAS - DIREITO AO CRÉDITO;
DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC AO CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO
DESPACHO DECISÓRIO;
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a manifestação de inconformidade
do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2010
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços
a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR PESSOA JURÍDICA
HABILITADA.
Pode a pessoa jurídica habilitada no REIDI efetuar, a seu critério, aquisições e
importações fora do regime.
PIS/PASEP E COFINS. INSUMOS.
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no
§ 5° do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
4
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não
cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno
tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis
de ressarcimento ou compensação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não
cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno
tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis
de ressarcimento ou compensação.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou questões de mérito, apresentando
as mesmas argumentações da sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como antes consignado, o processo trata de pedido de ressarcimento de crédito
relativo à Cofins não-cumulativa - Receitas não tributadas mercado interno do 2° trimestre de
2010, que foi deferido parcialmente pela Autoridade Fiscal uma vez que foram identificadas as
seguintes irregularidades e pretensões resistidas:
a) glosa referente às vendas com tributação suspensa efetuadas para clientes
detentores de atos declaratórios executivos do reidi;
b) vendas efetuadas para clientes detentores de atos declaratórios executivos do
reporto;
c) glosa sobre serviços não caracterizados como insumos;
d) devolução de vendas - direito ao crédito; e
e) correção monetária pela taxa selic ao crédito não reconhecido pelo despacho
decisório;
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
5
O acórdão recorrido manteve integralmente o contido no despacho decisório.
Passa-se então à análise das pretensões da Recorrente no mérito em cada item
citado.
Glosa referente às vendas com tributação suspensa efetuadas para clientes detentores de atos
declaratórios executivos do REIDI;
Noticia-se nos autos que a Recorrente é fabricante de produtos para movimentação
de cargas tais transportadores de correias, tubulares, metálicos, helicoidais, de corrente,
carregadores de navios, descarregadores de navios e barcaças, elevadores de caçambas,
transportadores flexowell, alimentadores, Moegas móveis, Transportadores do tipo Ropecon,
fornecendo em alguns projetos inclusive subestação de energia elétrica denominada eletrocentro.
O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - Reidi
foi instituído pela medida provisória 351/2007 posteriormente convertida na Lei 11.488/2007
beneficiando empresas que tenham projetos aprovados para a implantação de obras de infra
estrutura nos setores de transportes, portos, energia e saneamento básico. O referido regime
prevê suspensão das contribuições para o Pis/Pasep e para a Cofins quando da venda de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, e de materiais de construção para
utilização ou incorporação em obras de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado. Conforme
informado nos autos, a empresa recorrente é fabricante destes equipamentos e realizou vendas
para empresas beneficiadas pelo REIDI.
No procedimento de verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado, o
Auditor identificou algumas notas fiscais de venda não faziam à suspensão para empresas que
possuíam o REIDI (Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura), posto que
não atendiam ao disposto no § 1° do art. 3° da Lei 11.488/2007, o que refletiu na redução dos seus
créditos. Eis o dispositivo citado:
Art. 3o No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos
e equipamentos, novos, e de materiais de construção para utilização ou
incorporação em obras de infraestrutura destinadas ao ativo imobilizado, fica
suspensa a exigência:
I - da Contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre a venda no mercado interno
quando os referidos bens ou materiais de construção forem adquiridos por pessoa
jurídica beneficiária do Reidi;
II - da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação quando
os referidos bens ou materiais de construção forem importados diretamente por
pessoa jurídica beneficiária do Reidi.
§ 1o Nas notas fiscais relativas às vendas de que trata o inciso I do caput deste
artigo deverá constar a expressão Venda efetuada com suspensão da
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
6
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação
do dispositivo legal correspondente.
(negrito nosso)
A Recorrente, por sua vez, alega que o fato de não ter constado menção expressa
nas notas fiscais de que as vendas foram efetuadas com suspensão aparada pelo benefício fiscal do
REIDI trata-se de erro meramente formal, suscetível de ser remediado, não afetando a substância
do ato a ponto de descaracterizar a venda da forma como efetivamente foi realizada. Não
obstante o erro cometido, afirma que trouxe documentação aos autos para comprovar que que as
referidas vendas foram realizadas com a suspensão do PIS e da COFINS para empresas detentoras
de atos declaratórios Executivos do REIDI, não tendo sido realizado o aproveitamento do crédito
pelos adquirentes, sem qualquer lesão ao erário.
Nesse sentido, a Recorrente informa que anexou aos autos os contratos de compra
venda entre a ora Recorrente e as empresas adquirentes nos quais consta expressamente que a
venda será efetuada com a suspensão da incidência de PIS e COFINS, com a especificação do
dispositivo legal correspondente, deixando claro que a operação ocorreu sob o amparo do REIDI.
Além disso, informa ainda que trouxe aos autos declarações assinadas, com firma
reconhecida (DOC. 05 da manifestação de inconformidade), pelos representantes legais das
empresas adquirentes, declarando que as empresas adquirentes não realizaram o aproveitamento
indevido de créditos decorrentes das operações realizadas com a ora Recorrente.
Ainda destaca que em alguns DANFEs (DOC. 06 da manifestação de
inconformidade) das operações glosadas foi informado que a venda foi efetuada com a suspensão
da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a especificação do dispositivo
legal corresponde, sendo que o único motivo para que essas operações fossem glosadas pela
fiscalização, é que no arquivo XML não foi constou tal informação.
Por fim, conclui afirmando que cumpriu com os requisitos exigidos legislação do
Reidi, qual seja, dar publicidade para o adquirente e para o fisco que as operações realizadas
estavam sendo realizadas com o benefício do Reidi, sendo que não houve creditamento indevido
decorrente dessas operações.
Sem razão à Recorrente.
Tem-se que a legislação é expressa no sentido de impor o cumprimento de
obrigação acessória para poder usufruir do benefício fiscal, sob pena de arcar com as
consequências sobre as contribuições não recolhidas nesse tipo de operação, conforme o
dispositivo legal anteriormente transcrito, bem como o disposto o Decreto 6.144, de 2007 que
regulamentou o Reidi, que detalha essa exigência:
Art. 11. Nos casos de suspensão de que trata o inciso I do art. 2a, a pessoa jurídica
vendedora ou prestadora de serviços deve fazer constar na nota fiscal o número
da portaria que aprovou o projeto, o número do ato que concedeu a habilitação
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
7
ou a co-habilitacão ao REIDI à pessoa jurídica adquirente e. conforme o caso, a
expressão:
- "Venda de bens efetuada com suspensão da exigência da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS", com a especificação do dispositivo legal correspondente;
ou - "Venda de serviços efetuada com suspensão da exigência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS", com a especificação do dispositivo legal
correspondente.
A exigência legal de constar nas notas fiscais relativas às vendas a expressão, é
obrigatória para que as aquisições para o Reidi sejam identificadas e se evite o creditamento indevido,
uma vez que nem todas as aquisições de bens ou serviços a serem aplicados ou incorporados em obras
destinadas ao ativo imobilizado pelas pessoas jurídicas habilitadas necessitam ser com a suspensão em
comento, sendo tal opção facultativa em cada operação para essas empresas, conforme dispõe o
parágrafo único, art.13, do Decreto no 6.144/2007.
Vale lembrar que a legislação que envolve suspensão de tributos deve ser interpretada
literalmente, conforme dispõe o art.111, do CTN, abaixo transcrito:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(negrito nosso)
Se não consta a referida informação da suspensão na nota fiscal, presume-se que a
beneficiária do regime optou por não realizar a operação com o benefício da suspensão, mas
entendo que a empresa beneficiária do REIDI possa provar de outras formas hábeis que as
operações foram realizadas, de fato, com suspensão.
No que concerne aos documentos comprobatórios juntados, tais como, contratos e
declarações dos adquirentes, entendo que tais documentos não são hábeis para a comprovação
de que efetivamente houve a suspensão nas operações, isso porque, como já se disse, a referida
suspensão é facultativa nas operações de aquisições em comento das empresas habilitadas ao
REIDI. Não foram trazidos aos autos registros contábeis ou fiscais nos quais ficasse demonstrado
que as adquirentes não se creditaram das contribuições nas citadas operações.
E quanto a afirmação de que trouxe aos autos cópias de alguns DANFEs nos quais
constam a informação da suspensão pelo REIDI, como se sabe esse tipo de documento é um mero
resumo das notas fiscais eletrônicas (NFes) que não têm qualquer valor jurídico tal como as NFes,
não sendo, por isso, documento hábil para realizar esse tipo de comprovação. Além do que, a
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
8
Auditoria identificou divergência de dados no campo de informação da suspensão entre o que
constava nas DANFEs apresentadas e os arquivos XML1 das notas fiscais eletrônicas.
Por fim, cabe ressaltar que as decisões de outras turmas colegiadas do CARF têm
sido nesse mesmo sentido em casos envolvendo a mesma matéria da empresa recorrente,
conforme exemplificado nas ementas parciais abaixo transcritas, ambos julgados definitivamente:
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços
a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
(Acórdão no3302-0007.577, 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária, relatoria do Conselheiro Walker Araújo, sessão de 25 de setembro de
2019)
REIDI. NOTA FISCAL. FORMALIDADES.
A pessoa jurídica fornecedora de bens e de serviços destinados a obras de
infraestrutura para incorporação ao ativo imobilizado de pessoa jurídica
habilitada ao Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-
Estrutura - REIDI deve fazer constar na nota fiscal de venda de bens e de serviços
a informação de que a operação foi efetuada com a suspensão da exigibilidade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
REIDI. FACULDADE DE UTILIZAÇÃO DO REGIME POR PESSOA JURÍDICA
HABILITADA.
Pode a pessoa jurídica habilitada no REIDI efetuar, a seu critério, aquisições e
importações fora do regime.
(Acórdão no3201-009.579, 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 13 de dezembro de 2021, relatoria da Conselheira Mara
Sifuentes)
Cumpre ressaltar que o acórdão no3302-0007.577, acima citado, diz respeito ao
julgamento de auto de infração decorrente do mesmo procedimento fiscal ora analisado.
Diante dos motivos expostos, mantém-se a decisão recorrida.
Vendas efetuadas para clientes detentores de atos declaratórios executivos do reporto

1 O arquivo XML da NF-e é o formato digital da nota fiscal eletrônica emitida nas vendas de produtos. A sigla significa
“eXtensible Markup Language” em inglês, que é basicamente um formato de arquivo universal usado para criar
documentos com dados organizados.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
9
Por concordar como os seus fundamentos, adoto as considerações do acórdão
recorrido como as minhas razões de decidir quanto a este item:
A autoridade fiscal entendeu que as vendas à empresa Alunorte - Alumina do
Norte do Brasil SA não atenderam as seguintes condições estabelecidas para o
Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura
Portuária – Reporto, instituído pela Lei no 11.033/2004:
1- Vendas de produtos não previstos no Decreto 6.582/2008, e
2- Inclusão no campo de observações das notas fiscais, referência ao Ato
Declaratório Executivo (ADE) n° 10 de 5 de março de 2007, que apesar de
pertencer a Alunorte diz respeito a estabelecimento distinto do adquirente das
mercadorias vendidas.
Quanto a este segundo item, cumpre esclarecer que na época da emissão das
notas fiscais em questão não existia a obrigatoriedade de incluir nelas o número
do ato que concedeu a habilitação ou coabilitação ao Reporto à pessoa jurídica
adquirente e a expressão “Venda de bens efetuada com suspensão da exigência
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins”. Tanto a Lei no 11.033/2004 que
instituiu o Reporto quanto nas Ins 477/2004, 709/2007 e 879/2008 que a
regulamentaram inicialmente não fizeram tal exigência, o que só se deu com a
edição da IN RFB no 1.370/2013.
Em relação ao primeiro item, a empresa alega que “o produto efetivamente
comercializado pela Impugnante é um ‘Sistema de Carregamento de Navios
composto por Transportadores’, identificados, originalmente, pelo código NCM
8428.33.00, o qual se encontra no rol de mercadorias beneficiadas com a
tributação extraordinária. 101. A NCM descrita na nota fiscal (84.31), atinente a
partes de máquinas, resultou de um equívoco meramente formal”. Segundo ela,
“a natureza da mercadoria pode ser verificada no Contrato firmado com a
Empresa Alunorte (fls. 1732 a 1865) onde há a descrição dos bens adquiridos, os
quais podem ser visualizados em seu sítio na internet, comprovando-se que se
trata de um aparelho completo de movimentação (transportador), sendo correto o
seu enquadramento na NCM 8428.33.00, e não de ‘parte’ dele, como refere a
NCM 84.31, preenchida erroneamente”.
No citado contrato temos que:
- a Alunorte - Alumina do Norte do Brasil SA contrata as empresas Tecno
Moageira S.A. Equipamentos Agro Industriais (antiga razão social da autuada) –
contratada “A”, Bulktech Argentina S/A – contratada “B” e Mac Gregor Bulk AB –
contratada “C”, para “fornecimento de equipamentos, montagem, ‘start-up’,
operação assistida, treinamento e testes, inclusive engenharia, a preço global, do
Sistema de Carregamento de Alumina em Navios para atender o berço 201 da
Companhia Docas do Pará, no Porto de Vila do Conde, em Barcarena” (cláusula
1.1), sendo que na cláusula 1.3.1 consta que “a comunicação entre a ALUNORTE e
as CONTRATADAS será sempre efetuada através da CONTRATADA ‘A’”.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
10
- a cláusula 2.1 estabelece que “o SISTEMA deverá ser fornecido completo,
incluindo todos os serviços, equipamentos, materiais, componentes e acessórios
para sua instalação e operação, dentro dos limites de bateria especificados, com
exceção de serviços ou componentes expressamente excluídos no Anexo II deste
CONTRATO. O escopo de fornecimento está descrito no item 3 da Especificação ES-
7700-87-R-001 Rev.2 (anexo II deste CONTRATO) e o anexo V deste CONTRATO,
Proposta Técnica, e tudo mais que seja considerado necessário pelas
CONTRATADAS para a instalação e a operação segura e eficiente do SISTEMA. A
especificação ES-7700-87-R-001 Rev.2, doravante referida como ESPECIFICAÇÃO,
integra o Anexo II deste CONTRATO”
-a cláusula 11.2. estabelece que “O Preço Total do CONTRATO constante no item
11.1, acima, não considera as reduções de impostos de que trata a Lei 11033 de
21/12/2004 relativa a Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária -
REPORTO. Caso confirmado, até 30/05/2007, o enquadramento da ALUNORTE
para obtenção desse benefício, o Preço Total do CONTRATO será reduzido em R$
3.707.171,48 (três milhões, setecentos e sete mil, cento e setenta e um reais e
quarenta e oito centavos) passando a ser de R$ 44.985.712,65 (quarenta e quatro
milhões, novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e doze reais e sessenta e
cinco centavos), conforme discriminado na Planilha de Preços. Essa redução será
inteiramente aplicada a parcela relativa à CONTRATADA ‘A’ da seguinte forma:
75% (setenta e cinco por cento) na parcela referente a entrega CIF dos
equipamentos e os restantes 25% (vinte e cinco por cento) proporcionalmente a
cada parcela restante”.
Dos excertos acima se depreende que a manifestante foi contratada para fornecer
um “Sistema de Carregamento de Alumina em Navios”, em conjunto com outras
duas empresas, sendo ela a responsável perante a contratante.
Assim, é possível concluir que ela cometeu erro de fato ao preencher o NCM das
notas fiscais de fornecimento que deveria ser o do equipamento completo – NCM
8428.33.00 e não o de partes dessas máquinas NCM 8431.
Depreende-se ainda que, nos termos da cláusula 11.2, o preço total do contrato
foi reduzido tendo em vista que a contratante foi incluída no Reporto e essa
redução foi suportada pela manifestante via suspensão das contribuições ao
PIS/Pasep e Cofins.
Assim, entendo que a receita das vendas efetuadas pela manifestante à Alunorte -
Alumina do Norte do Brasil SA devem ser excluídas da base de cálculo das
contribuições ao PIS/Pasep e Cofins.
Cumpre esclarecer que essas exclusões foram efetuadas nas bases de cálculo das
contribuições lançadas pelos autos de infração constantes do processo no
11080.732574/2014-28, cuja impugnação foi julgada na sessão de julgamento de
29/07/2015 quando foi prolatado o Acórdão 09-58150 – 2a Turma da DRJ/JFA.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
11
Neste processo tais exclusões só interferem no cálculo dos percentuais apurados
na Informação Fiscal entre receita não tributada sobre receita total. Esses
percentuais são os que definem o valor do crédito passível de ressarcimento e/ou
compensação.
Cumpre ressaltar que, do total do crédito apurado pela fiscalização no período,
parte foi considerada como passível de ressarcimento e/ou compensação, sendo
esse valor reconhecido à empresa no Despacho Decisório em análise e a outra
parte foi deduzida da contribuição lançada no respectivo auto de infração
(processo no 11080.732574/2014-28) como relata a autoridade fiscal no Termo de
Constatação (fls. 472/490 daquele processo): “parte deste crédito apesar de não
passível de ressarcimento é legitimo e pode ser usado apenas e tão somente para
desconto das contribuições para o Pis/Pasep e a Cofins devidas no regime não
cumulativo. Neste caso realizou-se ao aproveitamento de ofício de tais créditos
para desconto das contribuições, fazendo com que ao final do período fiscalizado
inexiste qualquer saldo remanescente de créditos”
Assim, o crédito passível de ressarcimento e/ou compensação que possa vir a ser
apurado neste Acórdão com a mudança do percentual acima referido, será
mantido como dedução da contribuição lançada no respectivo auto de infração
por ser mais benéfico à empresa e por atender a legislação de regência que
estabelece que só pode ser objeto de ressarcimento e/ou compensação o saldo
do crédito que a empresa não conseguir utilizar na dedução da contribuição do
período.
Forte nos argumentos citados, mantém-se a decisão recorrida.
Glosa sobre serviços não caracterizados como insumos
Neste tópico, a Fiscalização, com base no conceito restritivo de insumos presente
nas IN/RFB 247/2002 e 404/4004, efetuou a glosa de créditos relativos a despesas com serviços de
elaboração de projeto específico, do desenho industrial, medição de topografia do local onde será
instalado, inspeções de segurança, mão de obra para acompanhamento altimétrico, digitalização de
desenhos, entre outros.
A Recorrente argui a essencialidade e relevância dos serviços para serem considerados
como insumos, haja vista que afirma serem essenciais ao seu processo produtivo e ser obrigada a
contratá-los por força de leis e normas de engenharia, construção, segurança e controle ambiental”.
Com razão à Recorrente.
No que concerne aos bens e serviços utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido,
ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual
não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da
Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes
julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
12
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os créditos
relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento
ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
13
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
14
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS não-
cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em consonância
com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de outras previsões
específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir
a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma que,
pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a Procuradoria da
Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF2, com a aprovação da
dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei no 10.522, de
2002, 3 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a Receita Federal nos atos
de sua competência.

2 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1, página
20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa
de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de 11 de março de
2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito pela
RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito
pela RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts. 543-B
e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

3 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir
do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça,
do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil,
com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei
no 12.844, de 2013)
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
15
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais
pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do
eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância.

(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a
que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação dada
pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
16
A Recorrente tem como atividade a fabricação de máquinas, equipamentos e
aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios, para a agricultura e pecuária
e, para indústria em geral, fornecendo-os prontos para serem utilizados.
Explica ainda que desenvolve soluções em regime de "tum key', ou seja, o cliente
contrata a TMSA para realizar um projeto em todas as etapas, desde a consultoria, elaboração do
projeto, infraestrutura, implantação, até a operação final do objeto contratual — regime conhecido
pela contratação de uma única empresa, a fim de eliminar problemas diversos causados pela
contratação de diversos prestadores em uma só obra ou projeto, sendo que antes da fabricação do
maquinário é necessário o cumprimento de etapas como a elaboração de projeto específico, do
desenho industrial, medição do local onde será instalado, inspeções de segurança, dentre outros
serviços meio, para se atingir o fim desejado/contratado — sendo todos contratados junto a pessoas
jurídicas, já que não possui pessoal qualificado para atender a todas demandas e, aplicados na
produção/prestação de serviços efetuada pela Recorrente. Cita, ainda, disposição legal (Lei no
5.194/66) que obriga, nos casos de prestação de serviços vinculados à engenharia, arquitetura e obras
em geral a contratação de profissional habilitado.
Em seu recurso, a Recorrente assim descreve a utilização dos serviços glosados:
● Serviço de topografia: Os serviços de topografia são necessários para se obter o
posicionamento correto dos equipamentos em seu local de instalação,
obedecendo a sua locação definida nos desenhos da planta. Devido as grandes
dimensões dos produtos fornecidos, torna-se indispensável ao processo de
instalação este tipo de serviço. Para esta locação e posteriormente a sua
conferencia, foi contratado o referido serviço de topografia.
● Mão de obra para acompanhamento altimétrico: O acompanhamento
altimétrico é uma parte do serviço de topografia, necessário para se obter o
posicionamento correto dos equipamentos em seu local de instalação,
obedecendo a sua locação definida nos desenhos da planta. Devido as grandes
dimensões dos produtos fornecidos, torna-se indispensável ao processo de
instalação o serviço de topografia, e consequentemente o acompanhamento
altimétrico. Para esta locação e posteriormente a sua conferencia, foi contratado
o referido serviço de topografia.
● Montagem e desmontagem (Andaimes): Andaimes são dispositivos necessários
para a montagem dos equipamentos, na medida em que dão condições de acesso
dos profissionais montadores aos diversos níveis de altura dos mesmos. Sem a
montagem dos andaimes é impossível a utilização dos mesmos na
montagem/instalação dos produtos fornecidos, que é de responsabilidade da
TMSA . Desta maneira, o fornecedor prestou o serviço de montar o equipamento
para a utilização pelos montadores, e após a sua utilização a desmontagem dos
mesmos.
● Digitalização de desenhos: Faz parte contratual do escopo de nosso
fornecimento a entrega ao cliente de um documento chamado "Data-Book" que
contem todos os desenhos, manuais de componentes, relatórios de inspeções de
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
17
qualidade, certificados de procedência de matérias-primas. Este documento tem a
finalidade de comprovar que o que foi fornecido atende plenamente as normas
técnicas vigentes, e ao que foi contratado pelo cliente. Este data-book é fornecido
em uma copia física e uma digital, e para a montagem desta ultima, todos os
documentos relatados acima que são recebidos das mais variadas formas, foram
passadas para o meio digital pela prestadora de serviço contratada, pois não
dispomos do equipamento necessário para tal.
● Inspeção por Ultrasom: No processo produtivo de alguns componentes de
nossos equipamentos, são utilizadas operações de solda, para união de peças.
Para o atendimento das normas vigentes, é obrigatória a inspeção da qualidade
destas soldas realizadas, sendo que o processo indicado para tal é através da
utilização de dispositivo de verificação por ultrasom. Como não dispomos deste
equipamento e profissionais certificados para sua utilização em nosso corpo de
colaboradores, contratamos a empresa prestadora deste tipo de serviço para a
execução destas atividades.
● Tratamento Fitossanitário em madeira: Para o transporte de partes e peças dos
equipamentos até o seu local de montagem, utilizamos obrigatoriamente para o
seu acondicionamento embalagens normalmente feitas utilizando madeira. Nas
operações de exportação, em alguns destinos são exigidos que as madeiras
utilizadas estejam comprovadamente livres da existência de quaisquer tipos de
fungos. Desta maneira para esta comprovação, é indispensável a contratação
deste serviço de tratamento fitossanitário das madeiras que utilizamos, com a
emissão do laudo de comprovação do tratamento da madeira.
● Serviços Hidráulicos: No equipamento fornecido, por questões técnicas
obrigatoriamente teve de ser utilizado na movimentação das partes moveis, tal
como lança de guindastes, o acionamento através de dispositivos que utilizam
energia hidráulica. Para este tipo de instalação se requer profissionais com
comprovada experiência nesta técnica, os quais não dispomos em nosso corpo de
colaboradores. Desta maneira foi contratado o prestador de serviço para o
projeto e execução deste escopo.
● Serviços de Engenharia - Elaboração de projetos: Para o atendimento do
escopo contratual, uma fase obrigatória do processo é a de projeto e desenho dos
diversos componentes, para atendimento da necessidade dos clientes, de acordo
com sua demanda, realizado dentro do âmbito da área de engenharia de projeto,
a qual detém os profissionais adequados para tal. Nos casos em que ocorra a
necessidade de projeto especifico como no caso de um sistema de proteção
contra incêndio ou em que ocorra sobrecarga na área de engenharia, são
contratadas empresas prestadoras de serviço, as quais detém a experiência
necessária para a execução destas atividades.
● Serviços de Engenharia – Detalhamento: O detalhamento faz parte do projeto
de engenharia do produto, para o atendimento do escopo contratual, uma fase
obrigatória do processo é a de projeto e desenho dos diversos componentes,
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
18
realizado dentro do âmbito da área de engenharia de projeto, a qual detém os
profissionais adequados para tal. Nos casos em que ocorra sobrecarga na área de
engenharia, são contratadas empresas prestadoras de serviço, as quais detém a
experiência necessária para a execução desta atividades.
● Serviços de Engenharia - Calculo Estatístico (Memorial de calculo estatístico):
Para o atendimento do escopo contratual, uma fase obrigatória do processo é a
de projeto e desenho dos diversos componentes, realizado dentro do âmbito da
área de engenharia de projeto, a qual detém os profissionais adequados para tal.
Nos casos em que ocorra a necessidade de projeto especifico como no caso de um
calculo de estrutura metálica, são contratadas empresas prestadoras de serviço,
as quais detém a experiência necessária para a execução desta atividades.
● Medição: As medições informadas nos documentos fiscais, são na verdade, um
acompanhamento da evolução dos serviços de topografia, para fins de cobrança.
Os serviços de topografia são necessários para se obter o posicionamento correto
dos equipamentos em seu local de instalação, obedecendo a sua locação definida
nos desenhos da planta. Para esta locação e posteriormente a sua conferencia, foi
contratado o referido serviço de topografia.
● Montagem e desmontagem (Maquinas de pré-limpeza e sistema de
aspiração): Quando no escopo de fornecimento conste a necessidade de
substituição dos equipamentos/ maquinas existentes por novos, se faz necessário
primeiramente os serviços de desmontagem do equipamento existente, para a
posterior montagem no mesmo local dos equipamentos novos. Para esta
operação foi contratado o prestador de serviço.
● Corte e costura de lona: No equipamento fornecido, por questões técnicas
obrigatoriamente deve ser utilizado na interligação das partes moveis,
dispositivos que permitam o isolamento das vibrações entre componentes sem os
quais ocorre a ruptura dos mesmos. Para a execução deste tipo de componente,
com a utilização de lona flexível se requer profissionais com comprovada
experiência nesta técnica, os quais não dispomos em nosso corpo de
colaboradores. Desta maneira foi contratado o prestador de serviço para a
execução desta atividade.
● Conserto e reparo de equipamento - Sew Eurodrive: Nos equipamentos de
nosso fornecimento são utilizados componentes de diversos fornecedores. No
caso especifico se trata de um redutor de velocidade o qual sofreu um dano que
impedia o seu correto funcionamento, e desta maneira obrigatoriamente teve
que ser consertado. Para o reparo necessário foi contratado o serviço da
assistência técnica do próprio fabricante.
● Construção de uma fornalha em alvenaria, em Nova mutum - MT, com tijolos
comuns, refratários e ferragens: Para o funcionamento do equipamento
fornecido se faz necessário a utilização de um fluxo de ar aquecido. No caso deste
projeto o aquecimento do fluxo de ar se faz através da queima de madeira em
uma fornalha especifica para tal. Para a construção desta fornalha foi contratado
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
19
o prestador de serviço com a experiência necessária para a correta execução da
mesma.
● Manutenção de computadores da Engenharia: Para o atendimento do escopo
contratual, uma fase obrigatória do processo é a de projeto e desenho dos
diversos componentes, realizado dentro do âmbito da área de engenharia de
projeto, a qual detém os profissionais adequados para tal. Para a execução das
atividades da engenharia necessariamente são utilizados computadores. Para que
não ocorram interrupções destas atividades, com o consequente atraso na
entrega dos escopos, é imprescindível um programa de manutenção dos
computadores utilizados, e para tal foi contratado a empresa prestadora deste
serviço, a qual detém a experiência necessária para a execução destas atividades.
Em vista das circunstâncias em que tais serviços são utilizados, qual seja, na
produção e instalação de equipamentos, como se observa tais serviços se inserem no processo
produtivo da recorrente, sendo essenciais ou relevantes à sua atividade produtiva, devendo-se,
por isso, admitir tais despesas de serviços como insumo na produção dos bens vendidos.
Por fim, cabe alertar que em julgamentos mais recentes realizados pela DRJ,
envolvendo a mesma matéria da empresa recorrente, os processos foram baixados em diligências
para que a Autoridade Fiscal adequasse o despacho decisório ao conteúdo do Parecer Normativo
no05/2018. Como resultado das diligências foram admitidos os créditos aqui discutidos neste
tópico.
Assim, devem ser revertidas as glosas de crédito calculados sobre serviços de
engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de topografia, entre outros, constante da
Relação de Notas Fiscais constante do Relatório de Informação Fiscal, e-fls.295 a 299.
Devolução de vendas
Neste tópico, a Fiscalização afirma que durante o período fiscalizado o Contribuinte
apurou créditos sobre devolução de vendas de produtos sujeitos à tributação de Pis/Pasep e Cofins, no
entanto, deixou de observar que tais créditos não podem fazer parte da base de cálculo dos créditos
vinculados à receitas não tributadas no mercado interno, devendo ser excluídos portanto da base de
cálculo sujeita ao rateio proporcional de créditos uma vez que tais créditos são vinculados unicamente
a receita tributada de vendas no mercado interno.
A Empresa alega que toma crédito com base no método “Base na Proporção da
Receita Bruta Auferida”, ela irá aplicar os percentuais, obtidos conforme a proporcionalidade de
sua saída, sobre a sua base de crédito, a qual compreende as devoluções de venda.
Sem razão à Recorrente.
Como é cediço, a referida proporção, ou critério de rateio, deve ser aplicada apenas
naqueles casos em que as despesas geradoras de créditos são comuns para obtenção da receita
tributada e da não tributada, conforme prevê os § 7o e § 8o, do artigo 3o das Leis n. 10.637/02 e
10.833/03.
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
20
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
(...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
(negrito nosso)
Como se observa no dispositivo transcrito, é prevista a possibilidade de crédito na
devolução de produtos tributáveis. Ou seja, todo o crédito relativo a devolução de vendas está
relacionado unicamente a receita tributada.
Dessa forma, as devoluções de vendas não se tratando de despesa ou encargo
utilizado em comum para obter receitas tributáveis e não tributáveis no mercado interno e
exportação, visto que está exclusivamente relacionada à receita tributada no mercado interno,
não há que se cogitar dessa rubrica entrar na base de cálculo dos crédito a ressarcir para efeito de
aplicação do percentual de rateio.
Desta feita, deve ser mantida a glosa operada pela Autoridade Fiscal.
Correção monetária pela taxa selic ao crédito não reconhecido pelo despacho decisório
Essa correção, recentemente, foi admitida pela Secretária da Receita Federal, por
meio da Nota Codar no 22/2021, que trata da aplicação da Selic aos pedidos de ressarcimento e
não compensação de ofício de débitos parcelados a partir do 361o dia após a transmissão do
pedido à parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, em face da
resistência ilegítima do Fisco, conforme trecho abaixo transcrito:
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.667 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906332/2013-04
21
O SIEF Processos passa também a aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de
IPI, PIS, Cofins e Reintegra, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à
parcela do crédito deferido e ainda não ressarcido ou compensado, considerando
Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho de 2021, em atenção à tese fixada
pelo Superior Tribunal do Justiça em relação à incidência de juros
compensatórios, na hipótese de não haver o ressarcimento de créditos.
Desta feita, o Contribuinte faz jus à correção pela SELIC nos termos estabelecidos na
Nota Codar no 22/2021.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reverter as glosas de serviços de engenharia, projetos, desenhos industriais, medições de
topografia, entre outros, constante da Relação de Notas Fiscais constante do Relatório de
Informação Fiscal, e-fls.295 a 299. Bem como, aplicar a Selic aos créditos de ressarcimento de PIS e
Cofins, a partir do 361o dia após a transmissão do pedido à parcela do crédito deferido e ainda não
ressarcido ou compensado, decorrente de resistência ilegítima, nos termos da Nota CODAR
22/2021.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1474
DF CARF MF
Original